Tribunal: CARF
Processo: 18471.002239/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002239/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.871 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
CRISTIANO FRANCIS FERREIRA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento, conforme
disposto no art. 42 da Lei 9.430/96.
DOAÇÃO EM ESPÉCIE. NÃO COMPROVAÇÃO
A doação em espécie deve ser informada tanto pelo doador, quanto pelo
donatário, na Declaração de Ajuste Anual, além de ser comprovada a
transferência do valor por meio de documentos hábeis e idôneos.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não é competente
para decidir sobre retificação da DIRPF apresentada pelo contribuinte, cuja
competência é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002239/2008-07
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.871 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002239/2008-07

Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física,
Ano-Calendário 2005, em face do contribuinte ter incorrido na infração de Omissão de
Rendimentos caracterizada por valores depositados em contas de depósito ou de investimento
mantidas em instituições financeiras, em relação, as quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação onde alegou o seguinte, de
acordo com o relatório do acórdão recorrido:
Exerce atividade como profissional autônomo como webdesigner, ferramenta que lhe
gera rendimentos.
O Auto de Infração apresenta erros explícitos que devem ser corrigidos, a saber:
a) no fato gerador de 28/02/05, na coluna valor tributável, consta R$ 48.866,44, do
Bradesco, quando o correto é R$ 46.866,44, como se verifica da planilha auxiliar
rubricada pela autoridade fiscal, sendo R$ 30.000,00 na conta corrente e R$ 16.866,44
na conta poupança.
b) no fato gerador de 31/05/05, na coluna valor tributável do imposto consta o valor de
R$36.544,27, tendo sido incorretamente incluso neste o montante de R$ 56,59 que se
trata de transferência entre contas do mesmo titular. o valor correto é R$ 36.487,68.
c) no fato gerador de 30/09/2005, consta o valor de R$ 102.300,00 que está errado, pois
não existe na data de 14/09/2005, crédito de TED no valor de R$ 10.000,00, o que fica
demonstrado no extrato da c/c 500444-6 do mês de setembro de 21005, ora anexado
(fls.16 a 20 – doc.3)
0 Auto de Infração deve ser retificado com base no direito do contribuinte ( art. 75 do
RIR/99), que recebe rendimentos do trabalho não assalariado, de deduzir as despesas
necessárias à obtenção das receitas mensais, como aquelas com despesas de
hospedagem do website, que são pagas por meio de aluguel de servidores.
Os pagamentos mensais A empresa InvencibleHost.com eram feitos através de cartão de
crédito do sujeito passivo, com pagamentos liquidados por meio de débito em conta
corrente no Banco Bradesco, ag. 03443, c/c 50444-6 e HSBC, ag. 0264, c/c 1931286.
Recebeu em 2005 de sua avó materna, Rute Rodrigues de Almeida, CPF n°
006.075.967-40, doação em espécie nos seguintes termos: em 22/02/2005, valor de R$
30.000,00 depositado na conta corrente 500444-6, ag. 3443-6, do Bradesco; em
04/11/2005, valor de R$ 30.000,00 depositado na conta corrente 1931286, ag. 0264 do
HSBC.
Essas doações são rendimentos não tributáveis, conforme disposto no inciso XV do art.
39 do Decreto 3.000/99 – RIR199.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.871 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002239/2008-07

Recalcula o sujeito passivo a base de calculo mensal tributável, cujo valor apurado
passa a ser de R$ 248.840,42, ressaltando que está considerando as despesas de custeio
necessárias A percepção da renda, que foram pagas com cartão de crédito.
Declara-se o sujeito passivo devedor do imposto de renda de R$ 62.846,92, valor a ser
acrescido da multa e juros de mora.
Por fim, espera o interessada seja acolhida a impugnação, a fim de se declarar a
insubsistência da autuação.
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
O recorrente alega que recebeu doações em espécie de sua avó, Rute Rodrigues de
Almeida, por meio de dois depósitos de R$ 30.000,00 cada, portanto, rendimentos que diz serem
isentos do IRPF.
Para esta questão, tendo em vista que não houve apresentação de novos
documentos e sendo coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao tempo da impugnação, a
análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida pelo Regimento Interno
do CARF.
De acordo com o disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas perante a segunda instância administrativa novas razões
de defesa, adotam-se os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição dos trechos do
voto que guardam pertinência com as questões recursais ora tratadas:
Quanto à alegação do defendente de que recebeu doações em espécie de
sua avó, Rute Rodrigues de Almeida, por meio de dois depósitos de R$
30.000,00 cada, cabe registrar que a legislação excetua da tributação
determinados rendimentos, por serem isentos ou não tributáveis, entre os
quais os bens adquiridos por doação, consoante art. 6o. inciso XVI, da
Lei 7.713/88, senão vejamos:
"Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos
percebidos por pessoas físicas:
XVI- o valor dos bens adquiridos por doação ou herança;"
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.871 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002239/2008-07

A doação em espécie está contemplada no referido dispositivo, desde que
o valor recebido não tenha caráter remuneratório.
Também o art. 39, inciso XV do Regulamento do Imposto de Renda -
aprovado pelo Decreto 3.000 de 1999 - RIR/99 estabelece a isenção do
valor dos bens adquiridos por doação ou herança, observado o disposto
no art. 119 (Lei n° 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XVI, e Lei n° 9.532, de
10 de dezembro de 1997, art. 23 e parágrafos).
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XV - o valor dos bens adquiridos por doação ou herança, observado o
disposto no art. 119 (Lei n" 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XVI, e Lei n"
9.532. de 10 de dezembro de 1997, art. 23 e parágrafos);
Art. 119. Na transferência de direito de propriedade por sucessão, nos
casos de herança, legado ou por doação em adiantamento da legítima,
os bens e direitos poderão ser avaliados a valor de mercado ou pelo
valor constante da declaração de bens do de cujus ou do doador (Lei n"
9.532, de 1997, art. 23).
(...)
§ 2" O herdeiro, o legatário ou o donatário deverá incluir os bens ou
direitos, na sua declaração de bens correspondente à declaração de
rendimentos do ano-calendário da homologação da partilha ou do
recebimento da doação, pelo valor pelo qual houver sido efetuada a
transferência (Lei n" 9.532, de 1997, art 23, §3% (grifos nossos)
0
Manual que integra o Programa para Preenchimento da Declaração
de Ajuste Anual, aprovado pelas Instruções Normativas SRF n° 621/06
(Exercício 2006), estabelece os seguintes passos no que se refere à
comprovação da doação, nos modelos completo e simplificado:
Na declaração de ajuste anual a doação deverá ser
informada da seguinte forma:
1
- no modelo completo:
o donatário, beneficiário da doação, informa na ficha: "Rendimentos
Isentos e Não-Tributáveis", a doação e o respectivo valor recebido. Na
coluna discriminação da declaração de bens de direitos é preciso
informar o nome, o número do CPF do doador, a data e o valor recebido.
o doador informa, em sua declaração, na ficha: "Pagamentos e Doações
Efetuados", o nome e o CPF do beneficiário, bem como o valor doado;
II - no modelo simplificado
O contribuinte que efetuou a doação em dinheiro e que optar pelo
formulário simplificado deve informar o nome, o número de inscrição no
CPF ou no CNPJ do donatário e o valor doado na coluna Discriminação
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.871 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002239/2008-07

da Declaração de Bens e Direitos, não preenchendo as colunas de valor
referentes à situação de 31 de dezembro. O donatário, por sua vez, deve
incluir em sua Declaração o valor recebido como bens/direito.
No caso em análise, o contribuinte não relacionou na coluna bens/direito
de sua Declaração de Ajuste Anual a doação recebida, não havendo
indicação do nome do doador, o número do CPF deste, a data e o valor
recebido.
Quanto à alegada doadora, não consta no sistema informatizado da
Receita Federal do Brasil, Declaração de Ajuste Anual entregue por Rute
Rodrigues de Almeida do exercício 2006, ano-calendário 2005, o que
impede qualquer verificação complementar quanto à informação da
doação.
Também não se pode perder de vista que sobre o montante da doação
incide o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer
Bens ou Direitos -ITCMD. O contribuinte que recebeu a doação tem que
informar o valor do imposto recolhido em sua Declaração de Ajuste
Anual, o que não ocorreu.
Registre-se, ainda, que além da comprovação da doação por meio da
informação na DAA, é necessário, conforme dispõe o art. 538 do Código
Civil (art. 1165 do antigo CC), que se demonstre a efetiva transferência
dos recursos para o patrimônio do donatário por meio de documentos
hábeis e idôneos.
Cabe transcrever jurisprudência do Conselho de Contribuintes sobre a
matéria:
6 - DOAÇÃO - COMPROVAÇÃO - Para fins fiscais a doação deve
obedecer ao disposto no art. 1165 do Código Civil e ser comprovada
com documentos hábeis e idôneos que demonstrem a efetiva
transferência dos recursos para o patrimônio do donatário. A simples
declaração do contribuinte de que teria havido doação não é suficiente
para afastar a tributação dos rendimentos recebidos. 1° Conselho de
Contribuintes / 2a. Câmara / ACÓRDÃO 102-46.355 em 12.05.2004.
Publicado no DOU em: 10.09.2004.
A falta de documentos que comprovem a efetiva transferência dos
valores impede o acatamento da doação. Uma vez não comprovado
tratar-se de parcela isenta, os rendimentos são considerados parcela
tributável. Vale transcrever jurisprudência sobre a matéria:
. 1 - DOAÇÃO EM ESPÉCIE - A doação recebida em espécie por pessoa
física é isenta de imposto sobre a renda. Por outro lado, tendo o valor
recebido Caráter remuneratório sujeita-se à tributação. Dispositivos
Legais: Arts. 37, 38 e 40, inciso XIV, do Regulamento aprovado pelo
Decreto n" 1.041/1994. Decisão n° 050/99. SRRF/8a. Região Fiscal.
Publicação no DOU: 17.05.1999.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.871 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002239/2008-07

Assim, não é possível excluir do lançamento os dois depósitos de R$
30.000,00.
Afirma o recorrente, ainda, que o lançamento deve ser retificado para que sejam
consideradas as despesas necessárias à obtenção dos rendimentos decorrentes do trabalho não
assalariado, inclusive tendo admitido como rendimento tributável decorrente dessa atividade o
montante de R$ 248.840,42, uma vez que deduziu do montante apurado as despesas de custeio.
Ora, o pedido de inclusão de novas deduções após a entrega da declaração
configuraria retificação da declaração apresentada, o que não é admitido após o inicio do
procedimento fiscal. A questão então, passa pela retificação da declaração de ajuste anual, com base
nas afirmações e nos documentos trazidos aos autos. Neste caso, o recurso dirigido ao CARF não é
via própria para a retificação da declaração de ajuste anual.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital